Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-92.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO DE PARCELA EM ATRASO. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. VALOR ADEQUADO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, e considerada a prova documental exibida (ID 58244541/ 58244545), defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. O autor e a instituição financeira ofereceram recursos inominados, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar a inexistência do débito relativo ao apontamento restritivo de registrado pelo Banco Bradesco S/A, contrato no 0244336667, meses de dezembro de 2022, janeiro e fevereiro de 2023, em face dos pagamentos comprovados; e condenar as rés, solidariamente, a pagarem ao autor os danos morais, no valor de R$1.500,00.
3. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que o autor ainda está inadimplente e que não foi comprovada lesão aos direitos imateriais, além de excessivo o valor da indenização arbitrado. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, quando não, para a redução do valor da indenização.
4. O autor, em suas razões recursais, sustenta que foi irrisório o valor arbitrado a título de indenização por danos morais. Pugna pela majoração do valor da condenação.
5. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
6. Segundo o contexto probatório, o nome do autor foi incluído em cadastro de inadimplentes por falta de pagamento das faturas do financiamento de veículo (ID 57810041 - Pág. 3/4). A dívida foi renegociada e as parcelas dos meses de dezembro/2022, janeiro/2023 e fevereiro/2023, foram devidamente quitadas (ID 57810020 - Pág. 1/5), enquanto o nome do autor somente foi excluído dos cadastros de inadimplentes em 27/04/2023 (ID 57810157 - Pág. 1), após o ajuizamento da presente ação, o que caracteriza mora injustificada da ré na exclusão do nome do consumidor de registros restritivos.
7. Destarte, a manutenção indevida do nome do autor em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito revela falha na prestação do serviço, dando ensejo à indenização por dano moral, na modalidade in re ipsa.
8. No tocante ao valor da indenização, a quantia arbitrada, correspondente a R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), obedece aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é satisfatória para compensar os danos experimentados, especialmente em razão do interregno de tempo em que perdurou a restrição creditícia. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram o entendimento de que o valor da indenização fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, é passível de modificação na via recursal quando dissociado dos parâmetros que ensejaram a sua valoração, hipótese não configurada.
9. RECURSO CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
10. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno os recorrentes ao pagamento “pro rata” das custas processuais, ficando a exigibilidade suspensa em relação ao autor, ante a gratuidade de justiça concedida. Sem honorários, ante a sucumbência recíproca.